Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DO VALOR MÍNIMO COMINADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a autoria, a materialidade e a grave ameaça exercida contra a vítima, com objetivo de subtrair o celular, e ficando demonstrado que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, correta a sua condenação nas penas do artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, do CP.

2. Quando a pena-base é fixada no menor valor cominado ao tipo, mesmo que admitidas duas atenuantes, a pena não pode ser reduzida na segunda fase da dosimetria, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores e deste Eg. Tribunal, seguindo também o teor da súmula 231 do c. STJ.

3. Demonstrada que a ação delitiva se aproximou da consumação, correta a diminuição da pena na menor fração prevista no parágrafo único, do artigo 14, do CP.

4. A pena de multa deve ser fixada nos mesmos parâmetros utilizados para determinação da pena privativa de liberdade e, portanto, deve também ser reduzida na fração adotada para a tentativa.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.